Tribunal: CARF
Processo: 11962.001134/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11962.001134/2008-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
COSME ANTONIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL
Caso não atendidos os pressupostos recursais intrínsecos, quais sejam,
cabimento, legitimidade para recorrer e interesse recursal, o Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 37 a 40),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.001134/2008-51
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001134/2008-51

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.087,62, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O sujeito passivo apresentou em 29/12/2008 impugnação à fl. 1, contestando o feito
fiscal com os argumentos a seguir expostos.
O contribuinte solicita que seja efetuada a revisão do imposto de renda, para que sejam
incluidas despesas médicas e pagamentos efetuados ao INSS-GPS.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 11/11/2010, no acórdão 03-40.208, às e-fls. 52 a 56, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 62
no qual alega, em síntese, que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/12/2010, e-fls. 60, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/01/2011, e-fls. 62.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001134/2008-51

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 37 a 40), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pela contribuinte improcedente, vez que o não atacou a autuação objeto do auto de
infração, como se vê:

(...)
Nesse ponto, cabe destacar que, no processo administrativo fiscal é necessária a
apresentação pelo sujeito passivo dos motivos de fato e de direito em. que se
fundamenta a impugnação, dos pontos de discordância e das razões e provas que
possuir, sob pena de preclusão, de acordo com o Dec. n°. 70.235, de 1972, art. 16, II1,
in fine, com a redação dada pela Lei n°. 8.748, de 1993, c/c o § 4°. do mesmo artigo,
acrescentado pela Lei n°. 9.532, de 1997, salvo os casos excepcionados no mencionado
parágrafo, verbis:
(...)
Quanto à solicitação de retificação da sua declaração para incluir deduções com
despesas médicas, é necessário esclarecer que a retificação da Declaração de Ajuste
Anual, por iniciativa do contribuinte, só é admissível se ocorrer antes do inicio do
procedimento fiscal, conforme preceitua a legislação:
(...)
Ocorre que a alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe, em razão
da própria definição do termo, a existência de contraditório. Ou seja, é necessário que as
alegações nela contidas digam respeito a alterações efetuadas pela fiscalização na
declaração apresentada pelo contribuinte, resultando, assim, na instauração de um
litígio.
No caso em exame, verifica-se que a solicitação de incluir deduções com despesas
médicas consiste em matéria estranha à lide, não cabendo, portanto, a apreciação da
mesma por esta autoridade julgadora.
(...)
Logo, a competência da Delegacia de Julgamento para revisão de oficio do lançamento
está adstrita ao processo administrativo fiscal, que se inicia com a impugnação
tempestiva.
(...)

Conforme reza o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a impugnação de
determinada matéria instaura a fase litigiosa do processo.

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.772 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001134/2008-51

Desta feita, caso o contribuinte não se insurja em relação a determinada
matéria, não há lide. Na mesma linha é o teor do artigo 17 do mesmo diploma legal:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Em sede de Recurso Voluntário, para que o mérito da peça interposta pelo
contribuinte seja conhecido e analisado, necessário se faz o atendimento dos pressupostos
recursais intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimidade para recorrer e interesse recursal, bem
como a tempestividade prevista no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Como o recorrente, no presente caso, não impugnou autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não há lide instaurada face a matéria, vez que não
cumprido o pressuposto recursal intrínseco de interesse recursal.
Logo, não atendido o pressupostos recursal intrínseco do interesse recursal não
conheço do presente Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital